Tribunal: TJES
Processo: 5010277-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010277-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010277-25.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO
PACIENTE: MANOELITO NEVES DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MANOELITO NEVES DE JESUS, em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santa Tereza, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2°, IV, VI e §2°-A, I, c/c art. 14, II todos do CP.

Na inicial, a defesa aponta que a prisão não merece ser mantida, haja vista as condições pessoais do paciente. Há menção, ainda, acerca da ausência dos requisitos da prisão. Por tais razões, requer a concessão da liberdade.

Pois bem.

De acordo com a cópia da denúncia, no dia 02 de abril de 2022 o paciente teria desferido golpes de faca contra sua companheira após visualizar uma mensagem no celular da vítima, somente não alcançando a morte da ofendida por motivos alheios à vontade do agente.

Em sede policial, o paciente confessou a prática do delito.

Também em sede inquisitorial, a vítima relatou que o ofendido a jogou no chão e tentou cortar o seu pescoço.

Diante dos elementos acima mencionados, forçoso concluir que estão presentes os indícios de autoria e a prova de materialidade do crime.

Além disso, o agente atuou, em tese, de maneira periculosa, haja vista ter atentado contra a vida da ofendida em razão de seu sentimento de ciúmes.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de manutenção da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta.

Na mesma linha:

A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, caracterizada pelo "modus operandi", ante a gravidade inusitada do delito, porque motivado por ciúmes, com uso de arma cortocontundente desferiu diversos golpes em sua ex-companheira, causando-lhe lesões graves. (STJ, HC n. 281.784/BA).

Por fim, é sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a concessão do pleito liberatório, especialmente quando presentes os requisitos da prisão.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (STJ, AgRg no RHC n. 165.907/RS).

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. O agente atuou, em tese, de maneira periculosa, haja vista ter atentado contra a vida da ofendida em razão de seu sentimento de ciúmes. 2. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de manutenção da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. 3. A simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a concessão do pleito liberatório, especialmente quando presentes os requisitos da prisão. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.